Tribunal: STF
Processo: ARE 1259908
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. Direito dos Soldados Temporários, além do salário pelos dias trabalhados, ao 13º salário e às férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional. Possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado para os fins previdenciários, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias. Tese fixada no IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inexistência de superação da tese em razão do trânsito em julgado da ADI n. 4.173/DF. Ausência de contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, porquanto se tratam de pressupostos fáticos e jurídicos diversos. Impossibilidade de revisão da tese fixada no IRDR nesta via. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação dos efeitos nas ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF que somente resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Observância a eventual modulação dos efeitos do Tema n. 810 de Repercussão Geral. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido, com determinação” (fl. 2, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “a contraprestação ofertada ao servidor auxiliar temporário possui natureza de auxílio mensal indenizatório, para custear despesas com alimentação e transporte, necessárias à execução dos serviços. Não é salário, pois o Sd PM Temporário não é assalariado, mas sim indenizado pela prestação voluntária” (fl. 9, e-doc.9).
    Sustenta que “os Sd PM Temporários não fazem jus: A) ao 13º salário: porque o integrante do SAV não é assalariado, mas sim voluntário admitido no SAV, que faz jus ao recebimento de auxílio-mensal, de natureza jurídica indenizatória, fixado pelo Estado, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere a lei (art. 6º da Lei Federal nº 10.029/00); B) às férias: haja vista que não se aplicam ao integrante do SAV as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, pois a relação existente entre a administração militar estadual e o Sd PM Temporário é precária, haja vista que, a qualquer tempo, pode ela desligá-lo do serviço, bem como, ao término do primeiro ano da prestação do serviço, poderá ou não prorrogá-lo por mais um ano, o que inibe qualquer possibilidade de pleito com relação às férias” (fl. 13, e-doc. 9) 
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido nos moldes acima delineados, julgando-se totalmente improcedente a pretensão inaugural” (fl. 14, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “(...) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
    No mais, ressalta-se que busca o recorrente o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, bem como, na reanálise de direito local, objetivos divorciados do âmbito do recurso extraordinário de acordo com as Súmulas 279 e 280, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015. 
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 12). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tratada no presente recurso foi objeto de oportuna impugnação e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos, tendo este Supremo Tribunal declarado a constitucionalidade da Lei n. 10.029/2000.
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, não se contrariam os incs. I, II e IX da Constituição da República:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe, 25.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE n. 1.033.348-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 867.182-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.013.512-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido da ação (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora